Tribunal: TJDFT
Processo: 0714649-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. PROFESSORA APOSENTADA. INCORPORAÇÃO DE PERÍODO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (LTS). POSSIBILIDADE, ART. 29 DA LEI No 5.105/13 E ART. 165 DA LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de que fosse reconhecido como efetivo exercício de atividade de alfabetização o período de 22/02/1999 a 04/03/1999 (10 dias) e 05/03/1999 a 23/12/1999 (293 dias), totalizando 303 dias, para fins de incorporação da GAA aos seus vencimentos, consequentemente, com o acréscimo de 0,6% ao período já computado, sob o fundamento de que não foram preenchidos os requisitos previstos no artigo 19 da Lei 5.105/2013, não restando comprovado o efetivo exercício de regência de classe de alfabetização de crianças, jovens ou adultos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 39764089 e 39764090). Contrarrazões apresentadas, oportunidade em que arguiu ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e pugnou pelo não provimento do recurso (ID 39764094).
3. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
4. A autora, em suas razões recursais, alegou que a Administração Pública reconheceu que no período de 22/02/1999 a 04/03/1999 esteve lotada no Centro de Ensino Fundamental 19 de Taguatinga, para atuar em turmas de 1a Série no ano letivo de 1999, em efetiva regência de classe durante o período em que ali permaneceu e o fato da devolução da docente à CRET dez dias após o início de sua lotação naquela Unidade de Ensino não altera o status do labor exercido naquele período. Afirmou que em relação ao período de 05/03/1999 à 23/12/1999, consta a informação de que a servidora esteve de LTS (licença para tratamento de saúde) de 18/03/1999 até sua saída daquela unidade de ensino, todavia, durante o período de licença para tratamento de saúde o servidor faz jus ao recebimento de todas as gratificações que recebia enquanto estava na ativa, de forma que os 13 (treze) dias iniciais em que a recorrente atuou em efetiva regência de classe em turma de alfabetização lhe conferiram o direito à percepção da referida verba, que é mantida durante todo o período em que esteve de licença. Requereu a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos constantes da inicial e condenar o Requerido a reconhecer como devido o percentual de 3% (três por cento) a título de incorporação de GAA, referentes aos anos em que a autora trabalhou com turmas de alfabetização, incorporando tal percentual a seus proventos, bem como fosse condenado a realizar o pagamento da diferença da referida gratificação paga a menor desde a data da aposentadoria até a efetiva incorporação do percentual correto.
5. A parte autora/recorrente afirmou que é professora de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, admitida em 15/04/1986 e aposentada em 02/10/2017, a qual durante sua trajetória profissional teria atuado em turmas de alfabetização. Alegou que já tem incorporado o percentual de 2,4% a título de gratificação de atividade de alfabetização (GAA), contudo, não foi computado o período de 22/02/1999 a 04/03/1999 (10 dias) e 05/03/1999 a 23/12/1999 (293 dias), totalizando 303 dias, para fins de fins de incorporação da GAA aos seus vencimentos, com o acréscimo de 0,6% ao período já computado.
6. Os artigos 17, inciso III e 19 da Lei no 5.105/2013 estabelecem que fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas e referida gratificação integra os vencimentos desses professores.
7. No caso dos autos, extrai-se do conjunto probatório que a autora esteve lotada no Centro de Ensino Fundamental 19 de Taguatinga, para atuar em turmas de 1a Série, no período de 22/02/1999 a 04/03/1999, conforme se verifica do documento de ID 39764068 - Pág. 66 do processo de aposentação no 0080-012508/2016, portanto, o período acima mencionado deve ser computado para fins de incorporação de GAA, posto que a servidora preencheu os requisitos previstos no artigo 19 da Lei 5.105/2013 no período que esteve lotada naquela unidade de ensino, a despeito dela ter sido devolvida a CRET no dia 04/03/1999 (ID 39764079 - Pág. 8).
8. No que concerne ao período de 05/03/1999 até 23/12/1999 também constou nos autos declaração da Escola Classe 39 de Taguatinga de que a servidora esteve lotada naquela unidade de ensino para atuar em turmas de 1a Série, tendo entrado de LTS (licença para tratamento de saúde) de 18/03/1999 até 17/12/1999, conforme se extrai do ID 39764068 - Pág. 68 do processo de aposentação no 0080-012508/2016 e ID 39764079 - Pág. 11. Entretanto, o fato da autora estar de licença para tratamento de saúde de 18/03/1999 até 23/12/1999 não impede o recebimento da referida gratificação, porquanto, conforme previsão expressa no artigo 29 da Lei 5.105/2013, fazem jus ao recebimento das Gratificações de que tratam os arts. de 18 a 25 da lei mencionada os servidores da Carreira Magistério Público que se afastem nos casos previstos em lei ou no art. 165 da Lei Complementar no 840, de 2011, caso dos autos.
9. Portanto, necessário se reconhecer o direito da requerente à incorporação da GAA referentes aos períodos de 22/02/1999 a 04/03/1999 e 05/03/1999 a 23/12/1999, devendo o Distrito Federal promover a adequação dos proventos da servidora, acrescentando o percentual de 0,6% da GAA ao período já computado e condená-lo ao pagamento da diferença devida desde a aposentadoria até a efetiva implementação do percentual 3% no contracheque da requerente.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de acrescentar a incorporação de 0,6% de GAA nos proventos de aposentadoria da parte autora, perfazendo um total de 3%, bem como pagar a diferença devida de 02/10/2017 até a efetiva incorporação da gratificação ao contracheque da autora. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação. O cálculo do valor atualizado, deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença.
11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.